Tribunal: TJPA
Processo: 0049151-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049151-84.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIANE BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Laudo oftalmológico. Concurso público. Aptidão para o exercício das funções militares. Efeitos modificativos. Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que deu provimento à apelação do Estado do Pará ação de anulação de ato jurídico. A embargante alega omissão no acórdão, por não ter sido devidamente considerado o laudo oftalmológico, documento essencial para a análise de sua aptidão visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de considerar o laudo oftalmológico que atesta a aptidão visual da embargante, com a devida correção, para o exercício de suas funções militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão se caracteriza quando a decisão não aborda questões relevantes e essenciais para o julgamento, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

No caso concreto, o acórdão embargado não analisou o laudo oftalmológico que comprova a plena capacidade visual da embargante com a correção de lentes, em conformidade com os requisitos do edital do concurso público.

5.

O laudo médico demonstra que, com a correção visual adequada, a embargante possui acuidade visual dentro dos padrões exigidos, o que confirma sua aptidão para continuar no exercício de suas funções militares.

6.

A jurisprudência deste Tribunal já reconhece que, em casos similares, a avaliação da banca examinadora deve considerar a condição visual corrigida, conforme prevê o edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão no acórdão e confirmar que a embargante está apta ao exercício das funções militares após correção visual adequada. Apelação do Estado do Pará desprovida, mantendo-se a sentença favorável à embargante.

Tese de julgamento
: A avaliação de aptidão visual em concursos públicos deve considerar a correção máxima permitida pelas regras editalícias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração para conferir efeitos modificativos e reformar o acórdão ID
22005327
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/10/2024 a 29/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de Declaração opostos por Liliane Barbosa de Jesus em face do acórdão de minha relatoria julgado pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos do processo nº 0049151-84.2013.8.14.0301, que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará.

A embargante sustenta que, apesar de terem sido analisados diversos aspectos relacionados ao seu estado de saúde, o laudo oftalmológico, documento relevante para o deslinde da causa, não foi devidamente considerado no julgamento do recurso de apelação, o que configura omissão passível de correção por meio dos embargos.

Pleiteia o reconhecimento da omissão e a consequente reforma do acórdão, levando-se em consideração o referido laudo.

Intimado, o embargado Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão embargado, sob o argumento de que todos os pontos essenciais foram abordados.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise de eventual omissão no acórdão proferido nos autos de apelação, em que não teria sido considerado o laudo oftalmológico apresentado pela embargante.

Os embargos de declaração encontram fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a correção de omissões, contradições e obscuridades nas decisões judiciais. A omissão é configurada quando o julgado deixa de analisar questões relevantes para o deslinde da causa.

No caso concreto, o laudo oftalmológico, devidamente juntado aos autos, é um documento essencial para a análise das condições de saúde da embargante, sendo diretamente relevante para o julgamento da lide. Observa-se que o acórdão embargado, embora tenha enfrentado diversos aspectos relacionados ao estado de saúde da autora, não fez menção específica ao laudo oftalmológico, o que caracteriza omissão.

Ao suprir a omissão, procede-se à análise do laudo oftalmológico que, em suma, atesta que a embargante Liliane Barbosa de Jesus possui acuidade visual corrigida por meio de óculos, sem qualquer prejuízo significativo que a incapacite para o exercício das funções militares.

O edital do certame considera como acuidade visual com correção os candidatos com visão igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica.

Constata-se que Banca Examinadora avaliou a candidata exclusivamente com base em sua acuidade visual sem correção, sem que houvesse a verificação de sua condição visual com a correção máxima permitida pelo edital, que é de 1,5 graus.

O laudo médico subscrito por médico do SUS (ID 10934559 - Pág. 10-11) indica a acuidade visual da militar, ou seja, que suas condições são plenamente compensadas com o uso de lentes corretivas, de forma que sua visão se encontra dentro dos padrões previstos no Edital e aceitáveis para o desempenho de atividades operacionais.

Vale destacar que, no presente caso, a função militar exercida pela embargante requer boas condições visuais, sobretudo para atividades de manuseio de armamento, vigilância e patrulhamento. Contudo, as condições oftalmológicas da embargante, com a correção adequada, não a impedem de realizar suas funções com eficiência e segurança, o que corrobora sua aptidão para continuar no exercício da carreira militar.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR - 2016. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL. EXAME OFTALMOLÓGICO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. SITUAÇO FÁTICA E PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E O PRODUZIDO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇO DO FATOR DE CORREÇO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL PELA BANCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

“Ocorre que pela reposta da Banca Examinadora observa-se que o candidato foi avaliado somente pela sua
acuidade

visual
sem correção, não sendo constatado que a Banca avaliara o candidato com a correção
visual
máxima permitida no edital (de 1,5 graus), ou seja, não há qualquer menção de que o candidato, mesmo com a aplicação da correção
visual
através de
lentes
, não se encaixasse às regras editalícias. Melhor explicando, o que se percebe é que foi constatada ametropia no olho direito do candidato maior que a permitida pelo edital sem o uso de
lentes
de correção, contudo, como dito, não ficou atestado que o candidato também não se encaixaria nos padrões editalícios quando da utilização de instrumentos de correção ocular (óculos de grau com correção máxima de 1,5).”

“Desse modo, muito embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade, entendo que esta premissa, por si só, não autoriza a prevalência da conclusão da Banca Examinadora no caso concreto, pois, como dito, não faz qualquer referência à correção
visual
com
lentes
, conforme prevê o próprio edital.”

“Dessa forma, constatando que houve ilegalidade no ato de eliminação do apelado do concurso público, correta a decisão do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido, tendo em vista que o apelado trouxe aos autos a provas técnicas do seu direito.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019692-06.2016.8.14.0051 – Relator Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Portanto, ao suprir a omissão e considerar o conteúdo do laudo oftalmológico, concluo que a embargante está plenamente apta ao exercício de suas funções militares, de modo que a fundamentação do acórdão embargado deve ser complementada com esta análise.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
aos embargos de declaração para conferir efeitos modificativos ao acórdão ID
22005327
e sanar omissão, reconhecendo que o laudo oftalmológico atesta a plena aptidão da embargante para o exercício das funções militares, após correção visual adequada. Em decorrência, nego provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo-se a decisão de primeiro grau que reconheceu o direito da embargante.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2024